Tribunal: TJSP
Processo: 2131991-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pleito de análise do pedido de progressão de regime e livramento condicional formulado há cerca de um ano no processo de execução. Liminar deferida, com caráter satisfativo. Perda do objeto. WRIT PREJUDICADO.